Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-47.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000747-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Liminar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— LIMINAR — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL — INFRAÇÃO AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
— POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER.

DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CRIME AMBIENTAL — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

Ausente prova documental a demonstrar a regularidade do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada – PRADA, não se apresenta admissível afastar as obrigações de fazer e de não fazer impostas ao infrator, em caráter liminar, com a finalidade de fazer cessar a infração administrativa.

Presente a possibilidade de o proprietário ou possuidor do bem imóvel rural em proceder ao desmate de vegetação natural fora da área de reserva legal,
desde que autorizado a fazê-lo, não é possível decretar a indisponibilidade de bens do infrator para assegurar eventual reparação do dano causado ao meio ambiente, visto que a infração administrativa não se confunde com o crime ambiental para fim de apuração de dano ao meio ambiente.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Antônio Braz Zonta
contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que, o relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, o qual é utilizado “
para supostamente instruir e legitimar os atos tanto judicial como administrativo, está identificado como 448/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020
”. Entretanto, o auto de infração e a decisão agravada “
remetem a identificação do parecer técnico sob a numeração 0448/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
”, a prejudicar o contraditório, presente divergência de informações.

Assevera que, “
a propriedade está devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT201516/2021), bem como, está submetida ao regime do Programa de Regularização Ambiental (PRA), assim, não há que se falar em infração, isso porque, a propriedade está devidamente cadastrada
”.

Afiança que, quanto aos pressupostos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, “
não há qualquer indícios dos requisitos autorizadores, porquanto, os procedimentos ainda se encontram em fase embrionária, para apurar as supostas infrações
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo ao recurso (Id. 155974682).

Não há contrarrazões (Id. 162658197).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 163274678), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo defere parcialmente o pedido de tutela de urgência no sentido determinar que a ré cumpra as seguintes determinações:

(a) não explorar economicamente as áreas passiveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental até a ocorrência de validação do CAR que poderá confirmar a inexistência de passivo de Reserva Legal; (b) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-se apenas para finalidade de recuperação ambiental; (c) especializar e recuperar Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (d) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos de modo a suplantar, caso necessário, as eventuais impropriedades do PRADA; (e) promover a inclusão no PRADA a área de desmatamento realizado antes de 22 de julho de 2008; (f) abster-se de realizar novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente mediante o licenciamento ambiental.

2 – Ademais, para assegurar eventual ressarcimento de dano ambiental, determina-se a indisponibilidade de bens da requerida Antônio Braz Zonta - CPF: 005.206.378-01, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, devendo ser adotadas as seguintes medidas assecuratórias:

a) Determina-se o bloqueio nas contas bancárias do requerido na quantia de R$ 2.262.787,44 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), utilizando-se, para tanto, do sistema ‘SISBAJUD’;

b) Sendo infrutífera a diligência determinada no item ‘a’, proceda-se a busca de veículos em nome do requerido e, em caso positivo, determina-se a restrição judicial utilizando o sistema RENAJUD;

c) Oficie-se a ANOREG solicitando que seja informado se existem imóveis registrados em nome do requerido, bem como apresente informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos para fins de averbação da indisponibilidade do bem imóvel até acima mencionado;

d) Sendo infrutífera as diligências acima, expeça-se ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA com a finalidade de informar a quantidade de animais registrados em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade até o limite do montante decretado como indisponível;

e) Notifique-se o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para ciência da presente decisão;

3 – Tratando-se de demanda em que se admite em tese a autocomposição, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil designe-se audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC).

4 – Diante do art. 337, §7º do Código de Processo Civil, bem como o teor do art. 20, combinado com o art. 4º, §7º, ambos do Provimento 15/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, havendo interesse e manifestação prévia da parte, no prazo de 05 (cinco) dias anteriores da data da realização do ato, este Juízo autoriza o uso de ferramenta de videoconferência por meio de aplicativo existente em smartphone ou, ainda, em salas passivas, acaso eventualmente estiver disponível no local de domicílio do interessado.

5 – Expeça-se carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

6 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC.

7 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se a respeito.

8 – Intime-se o Ministério Público para o comparecimento na audiência de conciliação.

9 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, conclusos para os fins do artigo 347 do CPC.

10 – Intimem-se. Cumpra-se.

Água Boa/MT, 1º de novembro de 2022. [...]. (Id. 155506650 – fls. 5/7).

De início, anoto que, nada obstante a alegação de que, “
a propriedade está devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT201516/2021), bem como, está submetida ao regime do Programa de Regularização Ambiental (PRA)
”, (razões do recurso, Id. 155499197 – fls. 10), cabia ao agravante apresentar os documentos originais (físicos ou eletrônicos) relativos ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e ao Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada – PRADA, uma vez que anexou parte do “Recibo de Inscrição CAR – MT” e da “Adesão ao Programa de Regularização” no próprio corpo da manifestação (Id. 155907168 – fls. 5).

Logo, não se evidencia a existência de prova documental que pudesse atestar a alegada
regularização ambiental
em curso.

Já a circunstância de o relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso constar “
nº. 448/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/
2020
” (Id. 155506651 – fls. 1) e o auto de infração indicar “
relatório técnico nº 448/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/
2021
” (Id. 155499199 – fls. 1), cuida-se de simples
lapsus calami
, cujo erro material existente (o correto seria ano de 2021 e não 2020) não prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à indisponibilidade de bens, em matéria de meio ambiente, cuida-se de m
edida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.

[...] I - Na ótica vigilante da Suprema Corte, ‘a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações’ (ADI-MC nº 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006).

II - Nessa perspectiva, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), impondo-se, na espécie, a adoção das medidas de preventivas postuladas (desocupação da área degradada, suspensão das atividades agressoras ao meio ambiente e indisponibilidade de bens), a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área de preservação permanente objeto da demanda. Precedentes. [...].
(TRF1, Quinta Turma, AG 50002-91.2009.4.01.0000/PA, relator Desembargador Federal Souza Prudente, julgamento em 24 de fevereiro de 2016).

No entanto
, o auto de infração (Id. 155499199 – fls. 1) aponta que o agravante teria, em tese, desmatado quatrocentos e trinta e sete hectares e cinquenta e oito ares (437,58 ha) de vegetação natural, em área fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente; logo, a princípio, tratar-se-ia de infração administrativa e não de crime ambiental, visto que seria área possível de desmate, desde que autorizado a fazê-lo.

Dessa forma, a questão acerca da existência de dano ao meio ambiente e a sua extensão (se acaso constatado o dano ambiental) necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, a afastar, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores para o decreto de indisponibilidade de bens.

Por outro lado, ausente prova documental que pudesse comprovar a alegada regularidade do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada – PRADA, não se apresenta admissível afastar as obrigações de fazer e não fazer impostas ao agravante, em caráter liminar, com a finalidade de fazer cessar a infração administrativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar o decreto de indisponibilidade de bens.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023